Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. MEDIDA CABÍVEL. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de suspensão do curso do processo, por execução frustrada.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução extrajudicial iniciada em março de 2023; (ii) a parte exequente busca o recebimento de R$ 96.518,57 (atualizado em 5.2.2024); (iii) as consultas por meio de sistema Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper resultaram infrutíferas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão de suspensão do curso da execução no caso de não localização de bens penhoráveis em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. Constitui ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor (CPC, art. 798, II, “c”),
6. Suspende-se o curso da execução por um ano quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis sendo que: (a) a prescrição permanecerá suspensa nesse prazo; (b) decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam localizado o executado ou que sejam encontrados bem penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos; e (c) os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bem penhoráveis (CPC, art. 921, inc. III e §§ 1o ao 3o).
7. Não constitui prejuízo ao exequente a suspensão do curso da execução pelo prazo de ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, haja vista que o prazo prescricional é igualmente suspenso, constituindo período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo do credor.
8. Assim, não desponta a impropriedade da decisão que suspende o curso processual, dada a concreta ultimação (temporária) das diligências cabíveis à localização de bens penhoráveis do devedor.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, inc. II, “c”, 921, inc. III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904949, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 21.8.2024; TJDFT, acórdão 1921979, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 25.9.2024